Tribunal: TJBA
Processo: 8002412-49.2016.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8002412-49.2016.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARINALVA DE SOUZA BASTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, II, LC N.º 26/2006. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos, a teor dos arts. 196 e 198 da CF. II - Não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, conforme disposição expressa no art. 6º, II, Lei Complementar Estadual 26/2006. III – Proferida a sentença em conformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, imperiosa é sua manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002412-49.2016.8.05.0110, de Irecê, em que figura como Apelante MARINALVA DE SOUZA BASTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA., ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 2021. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA